Tribunal: STF
Processo: Inq 3593
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. 2. Inquérito, competência originária. 3. Denúncia contra parlamentar por crime da Lei 9.507/97, art. 39, § 5º, III (veicular em sítio eletrônico propaganda eleitoral). 4. Lei 12.034/2009, art. 7º c/c Resolução TSE nº 23.191/2009, art. 82 não permitem subsunção do fato à norma incriminadora. 5. Falta de justa causa por manifesta atipicidade. 6. Absolvição sumária.